Tribunal: TJPA
Processo: 0045169-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045169-62.2013.8.14.0301

APELANTE: MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU S/A

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0045169-62.2013.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA.

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

ADVOGADO:
GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO - OAB/PA nº 12.479.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra os termos
da decisão
monocrática
vergastado
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0045169-62.2013.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA.

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

ADVOGADO:
GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO - OAB/PA nº 12.479.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA
, em face de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que não pretende deixar de pagar o que deve, requerendo apenas seja afastada a capitalização de juros.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 12 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

No que diz respeito à capitalização de juros, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo quanto a aplicabilidade da medida provisória nº 2.170-36/2001 aos contratos firmados com as instituições financeiras, conforme preconiza a sua súmula nº 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

No caso dos autos, constatei a existência de previsão expressa acerca da possibilidade da capitalização dos juros, bem como de que o contrato de empréstimo foi celebrado no mês de março/2011, ou seja, em data posterior a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Observa-se que à época da formalização do contrato entre os litigantes, que se trata de renegociação de dívida, já vigoravam as disposições da MP nº 2.170-36, bem como de que o contrato fez previsão expressa acerca da capitalização dos juros, conforme se infere da leitura de sua cláusula nº 8 (fls. ID 3318006 - Pág. 16). Razão porque não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012 DJe 24/9/2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973).
(AgRg no AREsp 586987 / RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe 30/05/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

Há que se considerar, ainda, a inaplicabilidade da Lei de Usura ao presente caso, consoante entendimento sumulado perante o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Súmula 596/STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Desta forma, inexistindo qualquer novo argumento capaz de alterar o entendimento a respeito da possibilidade de cobrança de juros capitalizados no presente caso, o recurso não comporta provimento.

Finalmente, em razão do princípio da unirrecorribilidade, não conheço do recurso de Agravo Interno (Id 3754454) interposto às 14 horas e 56 minutos do dia 02/10/2020.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno (Id 3753194), mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2021